Tribunal: STF
Processo: Rcl 85059
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto Anjos da Liberdade, buscando executar as determinações constantes da ADPF 347/DF em face do Estado de Minas Gerais, por afirmado desrespeito às condições ali fixadas.



    O reclamante relata que:



    Em resumo, é de conhecimento dessa Suprema Corte o estado de inconstitucionalidade presente no sistema carcerário brasileiro, demostrado e deliberado no apreço da ADPF nº 347 DF.



    Porém em Minas Gerais, o estado de inconstitucionalidade extrapolou todos os limites possíveis defronte a inexistência de Policiais Penais, superlotação dos presídios e penitenciárias.



    [...]



    Inclusive o documento colecionado as folhas nº 289 à 292, qual seja: "Ata 3ª Reunião Ordinária do CPP/MG Colegiado Do Comitê De Políticas Públicas Penais De Minas Gerais 3ª Reunião Ordinária" (anexo) não está condizente com o cenário atual.



    [...]



    Adverso do afiançado, existem 690 (seiscentos e noventa) pais e mães de famílias aprovados em todas as etapas do certame, esperam tão somente o chamamento para a posse e a realização do curso de formações com locomoção a inserção nos quadros da Polícia Penal em Minas Gerais.



    [...]



    Ao final, pleiteia:



    [...] a assistência judiciaria gratuita a concessão da ordem liminar e no mérito a efetivação do deliberado na ADPF nº 347 do DF, ordenando; a formação de multidão para apurar o quantitativo de reeducandos provisórios, averiguar a ocorrência de revisão periódica para manutenção da reclusão, analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares adversas da reclusão corpórea dispostas no art. 319 do CPP, verificar a existência de presos condenados provisoriamente que estejam cumprindo pena previa, contrariando o estado de presunção de inocência ou não culpabilidade, ultrajando a CF/88, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), as Regras de Mandela, de maneira dissonante do entendimento firmado na ADC nº 43, nº 44 e nº 54 do DF, dissonante com compreensão atingida na ADI nº 6.298, nº 6.299, nº 6.300 e 6.035 do DF, adverso da Lei nº 13.964/19 e estabelecer a convocação dos excedentes aprovados no Edital 002/2021 da SEJUSP/MG, prorrogado até o período de 02/2026 ante as teses fixadas nos Temas nº 161, nº 376, nº 683 e nº 784, reafirmando a sua competência na proteção dos direitos fundamentais, constitucionais, humanos pacificando com os precedentes anunciados no RCL nº 29.303 RJ, 30.736 MA, 54.779 PR; 58.919 BA e nº 72.502 BA, com fundamento Caput, art. 5º art. 93, IX, 102, I, alínea “l” da CF/88, art. 988, seguintes do CPC, art. 156, contínuos do RISTF, deveras leis e sapiências ao caso em apreço (doc. 1, pp. 1-6).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser extinta, como será explicitado. 



    Após examinar os autos, verifico que a parte reclamante deixou de indicar ato reclamado, suscetível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante desta Suprema Corte.



    Com efeito, a admissibilidade da reclamação pressupõe a existência de um ato reclamado que resulte em afronta à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com caráter preventivo. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental na reclamação. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido pela Corte na ADPF nº 347-MC/DF. Caráter preventivo. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para providências que julgar pertinentes. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com decisão revestida de eficácia erga omnes ou enunciado vinculante que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma impossibilita a análise do caso pela Suprema Corte em sede reclamatória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com determinação de remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional de Justiça para que adote as providências que julgar pertinentes sobre a situação reportada nos autos 
(Rcl 26.111 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/11/2017 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADC nº 58. Reclamação com caráter preventivo e utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (Rcl 48.376 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022 – grifado).



     



    RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo (Rcl 4.058 AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/2010 – grifado). 



    Desse modo, não há falar-se em afronta ao paradigma invocado, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva desta reclamação constitucional, que tem requisitos próprios de cabimento, somente nos casos de efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte.



    No mais, a reclamante pretende a execução dos comandos estabelecidos na ADPF 347/DF, inclusive com a nomeação e convocação de novos servidores para o sistema penitenciário estadual, sem comprovar ter qualquer legitimidade para tanto. 



    Lembro, que na ADPF 324/DF, se determinou “a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar a sua implementação”, a ser implementado em até 3 anos. 



    A reclamante não esclarece em que tais determinações não estão sendo cumpridas e seus pedidos não apresentam correlação com as determinações da ADPF 324/DF. Assim, a inicial também é inepta.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 485, I, IV e VI, do CPC).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator